Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-56.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703695-56.2022.8.07.0008 RECORRENTE: RONALDO ANDRE DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Posse ilegal de arma de fogo com sinal identificador suprimido. Provas. Crime de perigo abstrato. Tipicidade. Estado de necessidade. Pena. Confissão. Causa de aumento. Regime prisional. Gratuidade de justiça. 1 - A prisão do réu em flagrante por manter ilegalmente arma de fogo com numeração suprimida em sua casa, a apreensão da arma de fogo e munições, que foram periciadas, o depoimento do policial que participou do flagrante e a confissão do réu, em juízo, são provas suficientes para a condenação. 2 - No crime de posse ilegal ou irregular de arma de fogo de uso restrito ou permitido - crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico, suficiente a conduta do agente. 3 - Adquirir e manter sob sua guarda arma de fogo com numeração suprimida, apta a efetuar disparos, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tipifica o crime do art. 16, § 1o, IV, da L. 10.826/03, como ocorreu no caso. 4 - Para que haja o estado de necessidade, necessário os requisitos: a) ameaça a direito próprio ou alheio; b) existência de um perigo atual e inevitável; c) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; d) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e) inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; e f) conhecimento da situação de fato justificante. 5 - Não demonstrado o perigo atual e inevitável que motivou o réu a adquirir e manter sob sua guarda a arma de fogo, nem a inexigibilidade de sacrificar o bem ameaçado, não se reconhece estado de necessidade. 6 - Afasta-se a causa de aumento do art. 20, II, da L. 10.826/03 se a condenação que a justificou transitou em julgado há mais de uma década, e o réu já cumpriu integralmente a pena. 7 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 8 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 9 - Apelação provida em parte. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao enunciado 269 da Súmula do STJ. Afirma que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. Defende que deve ser fixado regime prisional menos grave para cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao enunciado 269 da Súmula do STJ e ao dissenso pretoriano relacionado, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Registre-se, ainda, que “O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade” (AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador, acerca da fixação do regime fechado, está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “O agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que obsta a incidência da Súmula n. 269, STJ, e constitui fundamentação idônea para a imposição do regime mais gravoso” (AgRg no AREsp n. 2.356.539/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028